Tribunal: TJMT
Processo: 0020523-26.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020523-26.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 010.843.711-62 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA - CPF: 046.039.601-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020523-26.2020.8.11.0042

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA, CORROBORADO PELA APREENSÃO DA DROGA [37,67G (TRINTA E SETE GRAMAS E SESSENTA E SETE DECIGRAMAS) DE COCAÍNA E 32,53G (TRINTA E DOIS GRAMAS E CINQUENTA E TRÊS DECIGRAMAS) DE MACONHA] E DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO, RÁDIO HT, FACA E TESOURA COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE] – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, pela apreensão da substância entorpecente e petrechos para a traficância (balança de precisão, rádio HT, faca e tesoura com resquícios de entorpecente), descabido o pedido absolutório.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020523-26.2020.8.11.0042

APELANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos PJE n. 0020523-26.2020.811.0042), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa aduz que não há prova suficiente para a condenação, sobretudo em razão da inexpressiva quantidade de droga apreendida. Subsidiariamente, pede a concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista a hipossuficiência econômica do acusado [doc. digital n. 131507811].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo réu, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 131507825].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 137223179].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020523-26.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] No dia 07 de agosto de 2020, por volta das 22h30min, na residência situada na rua 06, n.º 176, quadra 03, bairro Jardim Botânico, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO e SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, venderam, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição encontrava-se em rondas pela rua 06, no bairro Jardim Botânico, quando visualizou o usuário Geraldo Augusto de Souza, em frente à casa de n.º 176, pegando um objeto de outro indivíduo. De imediato, Geraldo foi abordado, enquanto que o outro indivíduo, identificado depois como sendo o denunciado Carlos Alberto, adentrou a referida residência, encostou o portão e foragiu pelos fundos do imóvel, após pular vários muros, não sendo possível detê-lo.

Realizada a revista pessoal no usuário Geraldo, foi apreendida em seu poder 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, sendo que ele disse, aos agentes, que tinha acabado de comprar o entorpecente do denunciado Carlos, que havia foragido dali.

Em seguida, foi franqueada a entrada dos policiais militares na casa n.º 176, onde encontrava-se a denunciada Samara e uma criança com 04 (quatro) anos de idade; nesse momento, a denunciada Samara afirmou que o suspeito que foragiu era o seu convivente, ora denunciado Carlos Alberto.

Procedida a busca domiciliar, os agentes encontraram, na prateleira da cozinha, 01 (uma) balança de precisão pequena, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca, 01 (uma) trouxa média e 02 (duas) pedras médias de substância análoga a pasta base; já em uma mesinha ao lado da geladeira foram apreendidos, dentro de um pote de margarina, 02 (dois) pedaços médios e resquícios de substância análoga a maconha.

Continuando as buscas foi localizado, dentro do guarda-roupa, 01 (um) rádio HT, copiando a frequência da polícia militar, 01 (um) cooler porta garrafa, de cor laranja, contendo as quantias de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) em cédulas e R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos) em moedas.

[...]

Em cumprimento a ordem de serviço n.° 215/2020, não foi obtido êxito na localização do denunciado Carlos Alberto, sendo qualificado indiretamente, conforme fls. 55/57.

Feita consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado Carlos Alberto responde a outra ação penal, pela prática do crime de tráfico de drogas, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal, conforme autos n.º 0044611-02.2018.811.0042 – código 11653753, o que mostra que ele continua traficando.

As drogas e os materiais destinados ao seu preparo e embalo foram encontrados na cozinha da casa, em locais visíveis a quem ali entrasse, o que descortina claramente que a denunciada Samara havia aderido à vontade do companheiro Carlos Alberto, no sentido de fazer do domicílio do casal uma “boca de fumo”, razão pela qual deve com ele responder pelo crime praticado.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pela declaração do usuário aos agentes, bem como pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, e de materiais sabidamente usados no preparo da droga, demonstram que os denunciados Carlos Alberto e Samara estavam previamente ajustado na mercancia ilícita de drogas, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, ainda mais que a denunciada Samara declarou que se encontrava desempregada e sequer soube dizer a fonte de renda de Carlos Alberto, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os ora denunciados [...]”
(doc. digital n. 131507657).

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou a exordial ministerial procedente e condenou
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO
e SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

SAMARA optou por não recorrer da sentença condenatória, enquanto CARLOS ALBERTO busca sua absolvição por ausência de provas; subsidiariamente, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial para constatação de drogas (doc. digital n. 131507654), e nos depoimentos testemunhais.

O exame confeccionado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense – Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) – atestou se tratar de “
Material "A"
- 03 (três) porções de substância de coloração amarelada, na forma de pedras, sem qualquer tipo de envoltório;
Material "B"
- 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pó e grânulos, envolva em fragmento plástico transparente, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo trouxa;
Material "C"
– 1 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, envolva em fragmento plástico predominante verde [...];
Material "D"
– 2 (duas) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo 1 (uma) sem qualquer tipo de envoltório e outra envolta em fragmento plástico transparente, fechado por dobradura do próprio plástico, formando embalagens tipo ‘tablete’;
Material "E"
– 1 (uma) porção de material vegetal seco, descompactado de tonalidade castanho-esverdeada [...], acondicionada no interior de um copo plástico descartável de tonalidade branca, fechado por fita adesiva;
Material “F”
– 1 (uma) porção de resquício de material tonalidade amarelada na forma de grânulos e de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em recipiente plástico [...];
Material “G”
– 1 (uma) porção de resquício de material de tonalidade amarelada na forma de pó, aderida na superfície de uma balança digital [...];
Material “H”
– 1 (uma) porção de resquício de material de tonalidade amarelada na forma de pó, aderida na superfície da lâmina de uma faca serrilhada [...];
Material “I”
– 1 (uma) porção de resquício de material de tonalidade marrom aderida na superfície metálica de uma tesoura [...]”
, sendo que os materiais “A”, “B”, “C”, “F”, “G”, “H” e “I”, apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
e as amostras “D”, “E” e “F” para
maconha
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar, SAULO DA SILVA PAULA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Que em rondas e abordagens pela Rua 6 do Bairro Jardim Botânica, visualizou o suspeito “Geraldo” em frente à casa n. 176 pegando algum objeto de outro indivíduo; QUE de imediato fora dado voz de abordagem, onde o suspeito “Geraldo” foi abordado e o outro indivíduo adentrou na residência, encostou o portão e foragiu pelos fundos pulando vários muros; QUE após busca pessoal ao suspeito “Geraldo” foi encontrado em sua posse 1 trouxa de cocaína, o qual confirmou que acabara de comprar do indivíduo que havia foragido; QUE foi franqueada a entrada à residência e localizado no interior do local a suspeita “Samara” e uma criança de 4 anos; QUE a suspeita “Samara” ao ser indagada sobre a identificação do indivíduo que foragiu, informou que era seu convivente de nome “Carlos Alberto de Souza”; QUE em busca no interior da residência foram localizados na prateleira da cozinha 1 balança de precisão pequena, 1 tesoura, 1 faca de mesa, 1 trouxa média e 2 pedras médias de pasta-base, e em uma mesinha ao lado da geladeira, num pote de margarina, 2 pedaços médios e certa quantidade de resquícios de maconha; QUE em continuidade às buscas foram localizadas no interior do guarda-roupas, 1 rádio HT copiando frequência da polícia militar, bem como 1 cooler porta-garrafa de cor laranja contendo R% 516,00 em cédulas e R$ 203,30 em moedas [...]”
(doc. digital n. 131507654)
.

Semelhante são as declarações do policial militar ELDER RODRIGO DA SILVA (doc. digital n. 131507654).

A testemunha, GERALDO AUGUSTO DE SOUZA, quando auscultado em sede policial narrou:

“
[...] Que é usuário de entorpecentes e estava no local dos fatos para adquirir drogas; QUE estava no interior do carro quando foi abordado antes mesmo de receber o material ilícito; QUE indagado sobre o fornecedor, afirma que não o conhece, não sabe o nome e nem mesmo seu paradeiro [...] dizendo que somente iria buscar droga para seu consumo quando foi abordado [...]”
(doc. digital n. 131507654).

A coacusada SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA, quando interrogada, relatou:

“
[...] afirma ser a proprietária da droga, porém nega o tráfico e afirma ainda fazer uso de pasta-base e maconha no oitavo mês de gestação; QUE nesta noite estava dentro de sua residência, acompanhada por sua genitora e alguns sobrinhos quando os policiais militares chegaram e solicitaram a entrada no imóvel; QUE a declarante autorizou e eles localizaram o entorpecente que foi apreendido; QUE não sabe explicar como eles chegaram ali e nem o motivo, estava em casa e eles chamaram os moradores no portão, solicitando a referida busca, que foi autorizada; QUE desconhece a pessoa de Geraldo e nunca o viu antes e não sabe o motivo de terem sido conduzidos juntos na presente ocorrência; QUE considerando que na qualificação a interrogada afirmou estar desempregada e sem nenhuma fonte de renda, fora questionada sobre a origem dos valores em dinheiro apreendidos na sua casa [...]; QUE as moedas ela junta há muito tempo para o filho que aguarda no ventre; QUE sobre o dinheiro em cédulas afirma que também é de fonte lícita, referente a venda de roupas e trabalhos realizado como manicure há pouco tempo [...]; [...] questionado sobre seu marido, ao que respondeu chamar-se CARLOS ALBERTO DE SOUZA, mas nega o fato de CARLOS estar na residência quando os policiais chegaram; [...] QUE também lhe foi indagado sobre a fonte de renda de CARLOS, ao que respondeu desconhecer, afirmando que não sabe informar com o que ele trabalha, para quem e nem quanto recebe [...]”

(doc. digital n. 131507654).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas SAULO e ELDER, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, SAULO e ELDER, reafirmaram suas declarações extrajudiciais, acrescentando que:

“
Testemunha
: A gente estava fazendo rondas né? Passamos bem na hora que ele
[o apelante]
estava entregando a droga para um usuário. Só que não chegamos de ver ele, pois quando ele estava entregando as drogas, ele empreendeu fuga [...] e não conseguimos encontrar ele. Aí chegamos lá, foi feita a revista no usuário, encontrado droga com ele.

MP
: Essa entrega da droga para o usuário ocorreu onde [...]?

Testemunha
: Na casa dele.

MP
: Chegaram a abordar a pessoa que ele estava fornecendo drogas?

Testemunha
: Sim foi abordado e encontrado a droga com ele. Aí ele confirmou que era usuário e estava comprando desse rapaz. Era uma cabeça [...], pois ele era usuário.

MP
: E ele tinha acabado de confirmar que tinha comprado do rapaz que foragiu?

Testemunha
: Isso [...] a gente viu a hora que ele estava pegando a droga.

MP
: [...] quais foram os próximos passos [...]?

Testemunha
: Como a porta estava aberta e estava em situação de flagrante, foi conversado com a esposa dele, uma senhora que estava grávida, ela franqueou a entrada. Bem escondido numa mesinha, atrás da geladeira, foi encontrada mais uma quantidade de drogas, dinheiro [...]. Tinha maconha, pasta-base, a quantidade ao certo eu não me lembro [...]. Tinham várias porções delas, de maconha, dinheiro, um pote com droga, pasta-base.

MP
: E quando encontraram essa droga [...] a acusada Samara [...]?

Testemunha
: Foi indagada ela sobre a droga, ela disse que era do seu convivente e que a droga não seria dela, mas dele e ele saiu correndo e ela não sabia o paradeiro dele.

MP
: Ela disse que a droga era dele, ela chegou a dizer se ele confirmava se vendia droga?

Testemunha
: Ela confirmou que a droga era dele e indagou a gente porque estaríamos levando ela presa já que a droga era dele [...] e ele que vendia [...]. Ela falou que a droga era só dele. E estava lá porque morava na casa.

MP
: Ela chegou a confirmar se ele vendia?

Testemunha
: Sim, que a droga era dele e que por eles estarem passando necessidade eles estavam vendendo droga, estavam desempregados [...].

MP
: Encontraram algum petrecho [...]?

Testemunha
: Sim, tinha todos petrechos, linha, sacola, tesoura, tinha um prato que era virado droga.

MP
: Balança de precisão?

Testemunha
: Tinha uma pequena [...]. Tinha dinheiro, um pote com dinheiro [...].

MP
: Quando vocês encontraram a droga, a SAMARA demonstrou alguma surpresa [...]?

Testemunha
: Não, não. Não demonstrou nenhuma surpresa, pois ela realmente falou que tinha droga e que não era dela. E era para nós irmos atrás do marido dela.

Defesa
: no início do seu interrogatório você disse que não viu a pessoa quando estavam passando pela ronda [...], eu repito a pergunta, você viu as características físicas da pessoa que estava entregando para o usuário?

Testemunha
: Vimos a metade do corpo dele, estava entregando entre o portão e o muro, mas quando ele viu, ele correu [...]. Como entramos na casa, a mulher falou que era ele e tal, deu o nome dele [...], a gente nem sabia quem era a pessoa, mas foi a mulher dele que forneceu todos os dados para preencher o BO.

Juíza
: [...] no local aparentava que teriam feito uso de entorpecente [...] ou a droga só estava guardada [...]? Aparentava ser casa de usuário?

Testemunha
: Não senhora, não tinha usuários. Nem com a Samara estava [...], não era casa de usuário e a droga não estava exposta [...].

Juíza
: [...] ela chegou a confirmar essa versão de que eles estavam fazendo da casa uma boca de fumo?

Testemunha
: Ela confirmou que estavam passando necessidade e estavam vendendo drogas [...]”
(depoimento de ELDER - arquivo digital – nome da mídia: Audiência 09_03_2022 - 14h45min - Proc. 0020523-26.2020-20220309_151609-Gravação de Reunião.mp4).

“
Testemunha
: Estávamos em ronda na região quando avistamos um rapaz na porta da residência, o esposo dela, que ela informou, estaria ele
[o apelante]
mais um rapaz. Quando tentamos proceder a abordagem ele entrou para dentro da casa e outro ficou do lado de fora.

MP
: O que foragiu era morador da casa?

Testemunha
: Sim, segundo a Samara o que foragiu era o esposo dela e que eles moravam na casa. Ao proceder à abordagem no rapaz que ficou de fora localizamos uma trouxinha de pasta-base. Normalmente a gente faz as rondas e populares informaram que na frente estariam fazendo a venda de drogas e, posteriormente, já aproximamos da esquina visualizamos os dois na frente da casa.

MP
: Nesse momento vocês viram alguma coisa entre os dois que aparentasse uma transação de alguma coisa?

Testemunha
: Sim, na hora que entregou [...] automático o outro rapaz entrou na residência. E abordamos o primeiro e o outro adentrou. Nós adentramos e ele já estava pulando o muro do outro lado.

MP
: O usuário falou onde ele tinha comprado se era alí com aquele que adentrou [...]?

Testemunha
: Sim, segundo ele, tinha pegado com a pessoa que estava na porta com ele [...].

MP
: Ele disse que tinha acabado de comprar alí?

Testemunha
: Isso, isso.

MP
: Em seguida o que aconteceu?

Testemunha
: Nós verificamos que na residência teria alguém [...] e começamos a bater na porta e localizamos a SAMARA dentro da residência com uma criança [...]. Ela abriu a porta para a gente e localizamos a balança e a droga.

MP
: Ela chegou a autorizar [...]?

Testemunha
: Sim, nós batemos e solicitamos que queríamos ver quem estava lá dentro [...] e ela autorizou. Com muito custo ela abriu a porta e autorizou nossa entrada. Lá dentro localizamos mais um pouco de entorpecente, dinheiro trocado e na mesa tinha muito vestígio de maconha esfarelada, cortada [...]. Localizou mais uns dois pedaços de, salvo engano, maconha e também uma de pasta-base [...] e mais um rádio funcionando que estava copiando a canaleta do nosso Batalhão [...]. Prato, papel, embalagem estava tudo lá, com vestígio. Balança de precisão também.

MP
: Essas drogas e materiais estavam em local visível [...]?

Testemunha
: Não, não, nada escondido. Tinha vestígio nas mesas e a equipe encontrou numa mesinha baixa próxima da geladeira [...]. A Samara, a princípio, não demonstrou surpresa. Aí perguntamos de quem seria [...] e quem teria corrido [...] e ela informou que teria sido o esposo dela [...].

Defesa
: [...] o senhor pode dar mais detalhes sobre a comunicação e quais populares o senhor ouviu dizer [...]?

Testemunha
: Alí fazendo ronda, tem muita gente que não quer aparecer, eles indicam [...], como estava próximo do local, nós só aproximamos do local.

Defesa
: Um fato curioso que gostaria de perguntar é sobre essa anuência, foi franqueada a entrada [...]?

Testemunha
: A residência lá tem um muro, é um portão velho, o rapaz estava no portão com o rapaz de fora, automaticamente quando fomos proceder a abordagem para dentro, fizemos a do lado de fora e a equipe foi para dentro do cômodo. Tinha alguém dentro da casa [...], começamos a bater na porta e janela para verificar a situação e posterior a SAMARA abriu a porta [...]. O portão quando o rapaz
[o apelante]
adentrou, ele bateu e ficou entreaberto e automaticamente do portão vimos que ele pulou o muro [...], adentramos ali naquela área e posteriormente batemos na porta. Para o rapaz que fugiu verbalizamos ordem de parada e inclusive os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo [...]”

Defesa
: [...] então se essa pessoa é o CARLOS [...] o senhor não pode afirmar?

Testemunha
: [...] o nome do CARLOS foi colocado porque a esposa dele que falou [...], perguntamos quem é o rapaz que estava aqui com você [...] e ela explicou que era casada com ele [...]. O GERALDO falou que tinha pegado com o rapaz a droga mas que não conhecia ele [...].

Defesa
: Aí o senhor entrou dentro da residência [...]?

Testemunha
: [...] tinha uma criança chorando [...] foi o barulho da criança que chamou a atenção [...]. Aí a princípio falamos que tinha alguém mais dentro, batemos nas portas e janelas e aí ela atendeu [...] e autorizou entrar dentro da residência [...]”
(depoimento de SAULO - arquivo digital – nome da mídia: Audiência 09_03_2022 - 14h45min - Proc. 0020523-26.2020-20220309_151609-Gravação de Reunião.mp4).

No seu interrogatório, a coacusada SAMARA afirmou que:

“
Ré
: No momento eu estava dormindo quando escutei o barulho dos policiais [...] perguntando do CARLOS [...]. Eu abri a porta, eles entraram na casa, fizeram busca e tinha um cooler com moedas [...], duas porções de maconha [...] que era de uma amiga que fazia uso [...], mas grávida eu não estava fumando [...] e tinha essa porção de maconha lá. O policial estava perguntando onde o CARLOS estava e perguntando se podia fazer busca na casa, eu falei que podia, mas que ele não estava [...]. Cheguei na Delegacia [...] aí chegou a advogada que o meu cunhado tinha mandado [...], mas falei que não era tudo que estava relatado, mas só o cooler [...].

Juíza
: Qual a relação da senhora com o CARLOS?

Ré
: A gente estava separado [...], mas a noite ele deixava um menino dele, a gente namorava, mas a gente morava em casas diferentes. Só morava eu e uma amiga [...].

Juíza
: Nesse dia ele esteve na residência da senhora?

Ré
: Ele foi para levar o menino e saiu para trabalhar. Mas não foi no horário que a polícia esteve lá.

Juíza
: A senhora não falou essa informação para a polícia que a pessoa que teria corrido era o CARLOS?

Ré
: Não [...], eu falei que ele trabalha com entrega e se tivesse aqui a motocicleta dele estaria aqui [...].

Juíza
: Na sua casa foi encontrado [...]?

Ré
: [...] Só tinha uma porção de maconha que era para uso meu e de uma amiga [...].

Juíza
: [...] dentro de um pote de margarina?

Ré
: Sim, senhora.

Juíza
: E ele morava onde?

Ré
: Eu não sei a residência onde ele morava, só sei que ele trabalhava com o irmão dele de entrega.

Juíza
: Ele fazia uso também?

Ré
: Ele fumava maconha de vez em quando. Eu usava cocaína e por causa disso a gente acabou se separando.

Juíza
: E essa droga [...] a senhora adquiriu onde?

Ré
: A minha amiga que trouxe [...] para fumar lá em casa [...].

MP
: A senhora falou que a maconha apreendida era da senhora [...], mas a polícia encontrou umas porções de cocaína e pasta-base elas eram de quem?

Ré
: Eu não sei de quem era [...].

MP
: Eles afirmam que essa pasta-base foi encontrada dentro da sua casa também.

Ré
: Não senhor.

MP
: Então não estava, então o policial não está falando a verdade?

Ré
: Só tinha a maconha que estava em cima da geladeira, dentro do pote de margarina.

Defesa
: E o CARLOS vocês moravam juntos?

Ré
: Morávamos de aluguel em outro endereço.

Defesa
: Sabe informar esse endereço?

Ré
: Não sei, não senhor.

Defesa
: E esses fatos por que você não falou para o escrivão na Delegacia?

Ré
: A advogada perguntou se tudo era verdade [...] falei que não [...] aí ela falou para ficar em silêncio e falou para dizer a verdade perante a audiência com o juiz”
(arquivos digitais – nome das mídias: Autos nº 0020523-26.2020.8.11.0042-20220223_133426-Gravação de Reunião_002.mp4 e 003.mp4).

O apelante, no seu interrogatório, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (arquivo digital – nome da mídia Autos nº 0020523-26.2020.8.11.0042-20220223_133426-Gravação de Reunião_003.mp4).

Embora a defesa alegue não haver elementos suficientes para a condenação, a tese vai de encontro com as provas existentes nos autos.

Não obstante a coacusada tenha alterado a versão prestada na delegacia de polícia, afirmando que o apelante não residia contigo no imóvel situado à “Rua 6, n. 176, Quadra 3, Bairro Jardim Botânico, Cuiabá/MT”, não há provas nesse sentido, olvidando o combatente defensor a regra elementar contida no artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Além de não colacionar nenhum comprovante de endereço, verifiquei, nos documentos juntados nos autos digitais, que o apelante foi preso noutra abordagem policial [ref. ao TC n. 1001613-86.2022.811.0001] e que, na audiência de custódia realizada em 19 de janeiro de 2022, ele próprio confirmou residir no local onde as drogas foram localizadas (doc. digital n. 131507709).

Some-se a isso que a versão apresentada por SAMARA – no sentido de que somente havia uma pequena porção de maconha, num pote de margarina, acondicionada em cima da geladeira, e que a droga era para o seu consumo e de uma pessoa chamada Camila – está isolada dos autos, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento produzido na instrução processual.

Os policiais militares foram enfáticos ao afirmar que durante a varredura no interior do imóvel a equipe encontrou as drogas acondicionadas numa mesa atrás da geladeira e que haviam diversos utensílios [faca e tesoura] com resquícios de entorpecente, além de uma balança de precisão e um rádio HT, sintonizado na frequência do destacamento militar.

Deste modo, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado – não arrolou a amiga da coacusada [a qual, supostamente, utilizava maconha com ela no imóvel], para comprovar o álibi de que o local não se tratava de uma “boca de fumo”, tampouco indicou para serem ouvidos os empregadores do apelante, no intuito de corroborar as declarações de que ele, no dia dos fatos, estava realmente trabalhando.

Ao reverso disso, a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, pelas confissões extrajudiciais do usuário abordado na frente do imóvel e da coacusada, pela apreensão das drogas e dos petrechos para a mercancia ilícita, todos localizados no interior da residência.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Por fim, não há se falar na concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Digo isso porque, verificando os documentos coligidos nos autos, o acusado foi representado por advogado particular durante a instrução processual, inclusive sendo o responsável por impetrar
habeas corpus
em seu favor [autos n. 1000539-97.2022.8.11.0000], razão pela qual,
primo icto oculi
, fica afastada a alegada hipossuficiência econômica.

De mais a mais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENALREPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.”
(TJMT, Ap nº 92755/2017)" (Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTADE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]
" (Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, publicado no DJE 20/02/2018)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022